Tribunal: TJBA
Processo: 8038155-52.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038155-52.2022.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA: RACY APARECIDA MAGALHAES TANAJURA

Advogado(s):

EMBARGADA: RACY APARECIDA MAGALHAES TANAJURA

Advogado(s):
ARABI DE ANDRADE MELO DA COSTA, ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA RESTABELECER GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LIV E LV) E TEMA 138 DO STF. ACÓRDÃO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA E DE CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAM
E:

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando o restabelecimento da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional (50%) e da CET de coordenação pedagógica (34,75%), suprimidas antes da publicação do ato de aposentadoria da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da Instrução Normativa nº 001/2022 da SAEB, apontada pelo Estado da Bahia como fundamento para a suspensão das gratificações da impetrante,
ora embargada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da supressão das gratificações e fundamentou a concessão da segurança na ausência de prévio processo administrativo, exigido pelo devido processo legal e pela jurisprudência do STF (RE 594.296/MG, Tema 138 da Repercussão Geral).

4
.
O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, que não comportam efeitos modificativos quando ausente vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

Tese de julgamento
: “A existência de instrução normativa não afasta a exigência de prévio processo administrativo para a supressão de gratificações regularmente pagas a servidor público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/BA
,
Edcl no MS nº
80315489120208050000, Rel.: M
aria do Rosario Passos da Silva Calixto, pub.
30/04/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança Cível n. 8038155-52.2022.8.05.0000
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
RACY APARECIDA MAGALHÃES TANAJURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora